Tribunal: TJDFT
Processo: 0718194-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DEVEDORA INFORMOU NOVO ENDEREÇO AO CREDOR. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. A boa-fé objetiva deve ser observada em todas as fases da avença e exige dos contratantes um comportamento leal e ético, com a imposição de deveres anexos, entre eles o de informação, no que se inclui a obrigação da devedora de manter o endereço atualizado até a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, a fim de resguardar a expectativa legítima de hábil comunicação entre os envolvidos.
3. No caso concreto, há dúvidas a respeito da localização da devedora, sobretudo porque não houve uma primeira tentativa de enviar a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, tendo a Apelante optado, de imediato, pelo local constante do print de tela.
4. Inviável reconhecer a validade da notificação encaminhada a endereço diverso do indicado no contrato, uma vez que a credora fiduciária não logrou êxito em demonstrar que a devedora lhe informou a mudança do endereço dela, o que obsta a constituição em mora.
5. Apelação conhecida e não provida.